Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11387 - Internação com atividades externas
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800383-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMUNTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INTERNAÇÃO COMPUSÓRIA DE MENOR DEPENDENTE QUIMICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Direito à saúde dependente químico internação compulsória amparada no - art. 196 da constituição federal - o direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela carta magna

2 -
Responsabilidade solidária dos entes federativos - a internação está prevista na regra do artigo 6º da lei 10.216/01, devendo resguardar a integridade física e psíquica do internando e de seus familiares eventual problema orçamentário ou burocrático do estado não se pode sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa humana. possibilidade. Precedentes STJ.

4-
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7858509, por meio da qual neguei provimento ao recurso do ora agravante
,
nos autos de Ação de Deflagração de Procedimento Judicial de Situação de Risco c/c Internação Compulsória como Medida de Proteção movido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor
T. DE O. DA S.

Historiando sobre os fatos, ocorre que a genitora do menor procurou atendimento ao Ministério Público informando que seu filho menor é usuário de drogas, e razão do uso de entorpecente tem lhe causado grandes problemas em casa, como pequenos furtos, e chegar a passar a noite fora de casa e têm comportamento agressivo com ela e os irmãos. Relatou ainda já procurou diversos órgão pedindo ajuda para seu filho, mas não teve êxito.

Desse modo, considerando a dependência química, a saúde afetada, e o risco de permanecer o adolescente em sua residência, sem nenhum tipo de tratamento, não vê alternativa, senão a internação compulsória. Assim foi deferido o referido pedido de internação no primeiro grau e mantido no recurso de agravo de instrumento e de ofício foi reduzido o teto da multa, fixado em R$ 10.000,00, por este relator.

Inconformado, o agravante alega, não existe, nos autos, laudo médico atestando a necessidade de internação do adolescente e que como se trata de tema que demanda intervenção dos especialistas na área, não há como desprezar as políticas públicas que estão sendo implementadas, cita a lei 10.216, de 06 de abril de 2001.

Aduz ainda que a intervenção judicial somente se justifica após as medidas administrativas o que não foi observada no caso dos autos.

Argumenta acerca da ausência de elementos que comprovem a necessidade da internação compulsória, enquanto medida extrema, não há elementos suficientes para justificar a internação antecipada do demandante.

Dessa forma, requer que
seja provido para reformar a decisão monocrática agravada, ordenando o regular seguimento do agravo de instrumento, que, ao final, deverá ser provida para o fim de anular a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme
Id. 9028794

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Em suma, insurge-se o agravante contra a sua condenação ao fornecimento
do tratamento postulado
,
alegando que
não existe, nos autos, laudo médico atestando a necessidade de internação do adolescente e que como se trata de tema que demanda intervenção dos especialistas na área.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que o tema relativo à saúde se encontra previsto na Constituição da República e é considerado como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196 da CF, verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 1º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Assim, é indiscutível que cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde, destinar tratamento compulsório para pessoas portadoras de dependência química, principalmente quando o respectivo quadro de saúde indicar que não há mais possibilidade de tratamento voluntário, o que é o caso dos autos.

Destaca-se que a Constituição Federal, no art. 227, § 3º, inciso VII, determina a obrigatoriedade da proteção especial aos dependentes químicos, in verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(....)

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

(...)

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

Destaco, ainda, o teor do artigo 7º da Lei Nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em respeito ao resguardo da saúde de criança e adolescentes, verbis:

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Como relatei na decisão monocrática o argumento expedido pelo agravante não foi suficiente para desconstituir a decisão de 1.º grau, pois além da verossimilhança do direito alegado, há ainda possibilidade de dano irreversível à saúde, diante dos veementes relatos da genitora do interessado, bem como restou acostados aos autos da ação principal que a genitora do menor procurou ajuda de vários órgãos, Conselho Tutelar e o DATA – Divisão de Atendimento ao Adolescente, sem que tenha obtido êxito, conforme se dessume dos documentos (ID 42916555 - Pág. 4; 42916555 - Pág. 8).

Outro ponto que foi analisado anteriormente e que, como o paciente e menor om quadro de uso contínuo de substâncias tóxicas, necessitando de internação urgente, havendo elementos consistentes de que é necessária sua internação, com vistas a proteção à do interessado e à sua família, pelo que cabe ao Estado do Pará a responsabilidade pela condução compulsória do paciente ao tratamento.

Assim, não merece prosperar novamente os argumentos do ente federativo, uma vez que nos autos encontram-se presentes elementos que evidenciam a necessidade de internação compulsória, especialmente diante de indicativos de comportamento agressivo em desfavor da família e a existência de furtos na residência praticado pelo menor, encontrando-se em consonância com os ditames constitucionais e legais, que asseguram o direito à saúde e à integridade física do requerido e de sua família que se encontram ameaçados.

Ainda a respeito do tema, é válido citar posicionamento reiterado deste Tribunal:

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. INDISPENSÁVEL A SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 461 DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO FIXADO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que determinou que o Estado do Pará cumprisse a obrigação de internar o adolescente M.S. em centro de saúde especializado em dependência química, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. 2.Asastreintestem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor diário arbitrado a título de astreintes merece ser reduzido, a fim

(10084117, 10084117, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-07-05)

.........................................................................................

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEPENDENTE QUÍMICO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM UNIDADE TERAPÊUTICA DE REFERÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO EM DROGAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENT ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

(7348453, 7348453, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Grupo IV da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim do: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO EM CLÍNICA PARTICULAR PARA DESINTOXICAÇÃO. DISPONIBILIDADE DE REDE ESTADUAL E CONVÊNIOS PARA RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A Carta Constitucional estabeleceu que o Estado incumbe instituir políticas públicas de assistência integral à saúde, dentre elas programas de atendimento psicossocial aos dependentes químicos
(...)

(...).
Deve, pois, ser determinada a internação do paciente em rede de saúde disponibilizada pelo ente estatal
; VII – Recurso conhecido e parcialmente provido(...)

(...). Alega a recorrente contrariedade aos artigos 5º e 196 da Constituição Federal. Pretende, em suma, que a internação do dependente químico seja realizada em clínica particular, “considerando que é dever do Estado prestar efetiva saúde à população e não tendo este fornecido o tratamento adequado e eficiente, impõe-se que o Poder Judiciário intervenha para suprir a falha na prestação desse serviço. (...)

(...)). Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2014.Ministro Dias Toffoli. Relator. Documento assinado digitalmente

(Processo RE 726149 SE Partes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, ESTADO DE SERGIPE, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE PublicaçãoDJe-088 DIVULG 09/05/2014 PUBLIC 12/05/2014 Julgamento6 de Maio de 2014 Relator Min. DIAS TOFFOLI), (Grifo nosso)

Como se vê, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, eis que amparada na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/08/2022